Tribunal: TJPA
Processo: 0011167-86.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3521 - Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011167-86.2015.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: REGINA GISELE DA SILVA BARROS, LEANDRO FELIPE MIRANDA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 00111678620158140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADOS: LEANDRO FELIPE MIRANDA DA COSTA E
RITA DE CÁSSIA BORGES CORDOVIL ou REGINA GISELE DA SILVA
(ADVOGADO: FERNANDO CALHEIROS RODRIGUES) E JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consistente no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes. Absolvição mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 00111678620158140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADOS: LEANDRO FELIPE MIRANDA DA COSTA E
RITA DE CÁSSIA BORGES CORDOVIL ou REGINA GISELE DA SILVA
(ADVOGADO: FERNANDO CALHEIROS RODRIGUES) E JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver os réus LEANDRO FELIPE MIRANDA DA COSTA e REGINA GISELE DA SILVA da imputação da prática do crime descrito no art. 288, parágrafo único do CP.

Narra a peça acusatória que: “
No dia 27/05/2015, por volta das 12h, o chefe de operações de divisão de Repressão a Furtos e Roubos IPC, (...) apresentou perante a autoridade policial JHONNYS EWERTON RODRIGUES LUCAS, RITA DE CÁSSIA BORGES CORDOVIL ou REGINA GISELE DA SILVA, LEANDRO FELIPE MIRANDA DA COSTA e IZAQUI SANTANA CORDEIRO, ora denunciados, sob a acusação de associação criminosa, bem como porte ilegal de armas e munições. Ocorre que no supracitado dia, por volta das 11h, a Divisão de Repressão a furtos e roubos recebeu informações anônimas de que uma associação criminosa especializada em “saidinhas bancárias” estaria posicionada às proximidades do Banco Bradesco, no bairro de São Brás na intenção de cometer mais um assalto e, que inclusive uma das integrantes do grupo já estaria dentro da agência, dando início ao enredo criminoso. Desta feita, os policiais se dirigiram ao referido local em viaturas descaracterizadas e ficaram de campana. Logo após monitorarem o local do crime, conseguiram identificar os veículos utilizados pelos meliantes (...), bem como a olheira do grupo, a denunciada RITA DE CÁSSIA BORGES CORDOVIL ou REGINA GISELE DA SILVA. A esta altura, quando a denunciada entrou no taxi com os demais denunciados, os mesmos notaram a presença dos policiais e empreenderam fuga. Entretanto, algumas quadras após foram alcançados pelos policiais, porém não obtiveram êxito na captura do meliante que estava conduzindo a motocicleta. Mediante abordagem policial ao veículo, os policiais autuaram em flagrante delito os denunciados RITA DE CÁSSIA BORGES CORDOVIL ou REGINA GISELE DA SILVA, LEANDRO FELIPE MIRANDA DA COSTA e IZAQUI SANTANA CORDEIRO, sendo que IZAQUI se apresentou com documento falso em nome de Eduardo Rodrigues Xavier Alves. Cumpre registrar que no interior do veículo, os policiais encontraram UM REVÓLVER CALIBRE 38 MUNICIADO COM 05 MUNIÇÕES NÃO DEFLAGRADAS. (...). O denunciado LEANDRO FELIPE MIRANDA DA COSTA infringiu a disposição penal contida no art. 288, parágrafo único do CP, uma vez que se associou a mais três pessoas, ora denunciadas, com o fim de praticar assaltos na saída de bancos. (...). A denunciada RITA DE CÁSSIA BORGES CORDOVIL ou REGINA GISELE DA SILVA infringiu a disposição pena contida no art. 288, parágrafo único c/c art. 304 do CP, uma vez que se identificou com nome falso, bem como associou-se aos demais denunciados para praticar assaltos. (...).
” (sic)

Denúncia recebida em 10 de julho de 2015, fl. 248.

Aduz o Apelante, Ministério Público, que em audiência os réus prestaram declarações contraditórias e inconsistentes. Alega que não há outro entendimento senão a condenação, uma vez que os réus se associaram para o fim específico de cometer crimes e que o roubo na modalidade “saidinha bancária” só não se concretizou porque os funcionários do Banco avisaram a polícia e esta interveio. Informa que é inconcebível a absolvição dos Apelados sob alegação de não haver provas suficientes para a condenação, vez que o arcabouço probatório existente nos autos é robusto e sólido. Requer a reforma da decisão a fim de condenar os réus pelo crime previsto no art. 288, parágrafo único do CP.

Contrarrazões às fls. 642-644 e 674-680.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão para inclusão no plenário virtual.

Belém, 19/05/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 00111678620158140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADOS: LEANDRO FELIPE MIRANDA DA COSTA E
RITA DE CÁSSIA BORGES CORDOVIL ou REGINA GISELE DA SILVA
(ADVOGADO: FERNANDO CALHEIROS RODRIGUES) E JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver os réus LEANDRO FELIPE MIRANDA DA COSTA e REGINA GISELE DA SILVA da imputação da prática do crime descrito no art. 288, parágrafo único do CP.

Aduz o Apelante, Ministério Público, que em audiência os réus prestaram declarações contraditórias e inconsistentes. Alega que não há outro entendimento senão a condenação, uma vez que os réus se associaram para o fim específico de cometer crimes e que o roubo na modalidade “saidinha bancária” só não se concretizou porque os funcionários do Banco avisaram a polícia e esta interveio. Informa que é inconcebível a absolvição dos Apelados sob alegação de não haver provas suficientes para a condenação, vez que o arcabouço probatório é robusto e sólido. Requer a reforma da decisão a fim de condenar os réus pelo crime previsto no art. 288, parágrafo único do CP.

Inicialmente, ressalto que é
necessário o fim específico de cometer uma série de crimes, não importa se idênticos ou de espécies distintas. Desta forma, não basta a mera vontade de se associar; é imprescindível a consciência de estar unindo-se a outros indivíduos para cometer vários crimes. Desnecessário, pois, para a consumação que a associação pratique os delitos por ela visados: “Não é necessário que a associação criminosa tenha cometido algum crime para que o delito se concretize. A simples associação é o suficiente. Ou seja, pune-se o simples fato de se figurar como integrante da associação”.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“
Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal” (Superior Tribunal de Justiça. 6ª Turma. HC 374515/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 14.3.2017).

"... o que se exige é o propósito de cometer vários crimes. O desígnio de cometer apenas um não daria a tonalidade necessária ao delito." (NORONHA, E. M. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 1986, p. 91)

No presente caso, entendo, na esteira dos argumentos do juiz de primeiro grau, não demonstrado que os ora Apelados tenham se vinculado em associação criminosa para a prática de mais de um crime. Portanto, tenho que da leitura detida dos autos não emerge qualquer prova ou fato autorizador da inferência de que pretendiam se associar de forma permanente e estável a um grupo criminoso para praticar "crimes".

Sendo assim, na esteira do entendimento do magistrado de primeiro grau, mais próximo às provas e fatos, não há qualquer elemento que autorize a conclusão de que os réus formaram ou passaram a integrar grupo criminoso para o fim de "praticar crimes".
Ademais,
o crime de associação criminosa se caracteriza não só por serem mais de três os membros como ainda apresentar-se com as características de estabilidade ou permanência com o fim de cometer crimes, com uma organização entre seus membros que revele acordo sobre a duradoura atuação em comum. (RT 296/114, 464/410, 459/357).

Costuma-se dizer que é possível provar a existência do crime consubstanciado no art. 288 do Código Penal, diante da estreita ligação entre os membros de um grupo, com reuniões, decisões comuns e preparo de planos. (RT 255/339).

Da leitura acurada das provas existentes nos autos, verifico que não restou comprovada a reunião permanente dos réus com o objetivo de cometer crimes. As testemunhas não trouxeram aos autos qualquer afirmativa de que os réus possuíam estreita ligação com o fim de cometer crimes, senão vejamos.

O policial civil Sérgio Murilo dos Santos, fl. 527 – mídia, disse que: “(...) não houve vítimas do crime”.

A testemunha Tadeu Cezar Ferão da Silva, policial, mídia à fl. 527, afirmou que: “(...) não houve a consumação de nenhum crime por parte dos acusados. (...).”

A testemunha José Geraldo da Silva, policial, ressaltou que “(...) não presenciou a consumação do crime, apenas presumia, pela forma como os acusados se portavam, que aquilo se tratava de uma associação criminosa para a prática de saidinhas bancárias.”

Desta forma, não vislumbro nos autos provas capazes de configurar o delito de associação criminosa. Logo, não há que se falar em autoria e materialidade, eis que não restou comprovado que os réus tenham se associado com o intuito de cometer crimes.

Ressalto que o fato de ter sido apreendida uma arma de fogo no taxi onde se encontravam os réus, bem como a confissão feita em sede policial, não demonstram, de forma inequívoca, a associação criminosa, eis que esta pressupõe
o fim específico de cometer uma série de crimes, não importa se idênticos ou de espécies distintas.

“Art. 288, CP
-
Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: (...).”

Sendo assim, nada há nos autos que comprove de forma inequívoca a prática, pelos Apelados, do crime de associação criminosa. Portanto, a sentença ora recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 29/06/2022